Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702730-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THYESSA NEIVA MARTINS AGRAVADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, IGOR EDUARDO NEIVA MARTINS Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Thyessa Neiva Martins (ID no 14917229, págs. 1-7) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo (ativo) pleiteado, conforme ID no 14236085, págs. 1-3. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro